Tribunal: TJBA
Processo: 8182732-23.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8182732-23.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: OTIMA TRANSPORTES DE SALVADOR SPE S/A Advogado(s): RENATO DINIZ DA SILVA NETO APELADO: LILIANE ROCHA DOS SANTOS Advogado(s): VIVIAN VASCONCELOS DOS REIS SANTOS, RAFAEL HENRIQUE SANTOS FRANCA EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REJEIÇÃO. MÉRITO. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. FRENAGEM BRUSCA DO ÔNIBUS. COLISÃO TRASEIRA. CONCAUSA COMPROVADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO EM PATAMAR COMPATÍVEL COM A GRAVIDADE DO DANO. MANUTENÇÃO. DEDUÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por concessionária de transporte público contra sentença (ID 91755459) que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização em ação reparatória, decorrente de acidente de trânsito ocorrido no interior de ônibus coletivo, para condená-la ao reembolso de danos materiais no valor de R$ 122,99 e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 20.000,00. 2. Pedido recursal consiste no afastamento das normas do Código de Defesa do Consumidor, com a improcedência integral da demanda em razão de culpa exclusiva de terceiro ou, subsidiariamente, a redução dos danos morais, o afastamento da condenação por danos materiais e a dedução do seguro obrigatório DPVAT. II. Questão em discussão 3. Controvérsia jurídica consiste em determinar: (i) a incidência do regime consumerista na relação jurídica de transporte público de passageiros; (ii) a configuração de excludente de responsabilidade por fato de terceiro decorrente de colisão traseira antecedida por freada brusca do coletivo; (iii) a comprovação das despesas materiais e a adequação do montante indenizatório moral; e (iv) a viabilidade de dedução do valor do seguro obrigatório DPVAT. III. Razões de decidir: 4. Sob essa perspectiva, relação jurídica firmada entre concessionária de serviço público de transporte coletivo e o passageiro caracteriza-se tipicamente como de consumo, nos termos do art. 2º e art. 3º do CDC, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e no art. 734 do CC. 5. Com efeito, concessionária de transporte público assume obrigação de resultado baseada na cláusula de incolumidade, devendo conduzir o passageiro em segurança até o destino final, sendo sua responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 6. Ademais, preposto da concessionária concorre diretamente para a colisão traseira ao realizar frenagem brusca injustificada na aproximação de semáforo amarelo, conduta que atua como concausa determinante para o acidente de trânsito, afastando a tese de culpa exclusiva de terceiro e caracterizando fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida. 7. Outrossim, danos materiais restam plenamente caracterizados e devem ser integralmente ressarcidos, uma vez que as despesas com medicamentos estão comprovadas por notas fiscais (ID 91753401) e guardam nexo de causalidade direto com as lesões físicas advindas do sinistro. 8. Nesse sentido, dano moral decorre de lesão à integridade física de gravidade relevante, consubstanciada em luxação no ombro esquerdo, necessidade de internação por dois dias e afastamento das atividades laborais (IDs 91753404, 91753405, 91753406), o que supera o mero aborrecimento cotidiano. 9. Portanto, manutenção do montante indenitário moral em R$ 20.000,00 mostra-se proporcional à gravidade da lesão, ao sofrimento físico experimentado e à capacidade socioeconômica das partes, atendendo às funções compensatória e pedagógica da condenação. 10. Por fim, dedução do seguro DPVAT revela-se inviável diante da natureza das lesões corporais que não resultaram em morte ou invalidez permanente, além de inexistir comprovação nos autos acerca do recebimento ou requerimento do referido benefício pela vítima. IV. Dispositivo e tese 11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Teses de julgamento: “1. Relação jurídica de transporte público de passageiros é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, configurando a responsabilidade civil objetiva da concessionária com fundamento no dever de incolumidade. 2. Frenagem brusca realizada pelo condutor de transporte coletivo que atua como concausa para a colisão traseira afasta a excludente de responsabilidade por fato de terceiro, caracterizando fortuito interno inerente à atividade explorada. 3. Dedução do seguro obrigatório DPVAT de indenizações cíveis restringe-se exclusivamente aos casos de falecimento ou invalidez permanente da vítima, exigindo-se ainda a prova de recebimento ou solicitação administrativa da verba.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.